Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-66.2011.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-66.2011.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), NAUR CELESTINO TEDESCHI - CPF: 312.843.618-53 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), DOLORES GARCIA TEDESCHI - CPF: 217.246.578-01 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI No 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei no 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A., visando modificar a sentença, de ID no 64230027 e no 64230042, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE de no 0000020-66.2011.8.11.0052 movida em face de NAUR CELESTINO TEDESCHI E OUTRA, julgou parcialmente procedente o feito para condenar o recorrente ao pagamento da indenização no montante de R$259.004,95 (duzentos e cinquenta e nove mil e quatro reais e noventa e cinco centavos), com correção monetária desde a data da elaboração do laudo pericial e juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano a partir da data da imissão na posse, calculados sobre a diferença do valor oferecido pela recorrente e a condenação. Os honorários foram fixados na quantia equivalente a 8% (oito por cento) do valor da condenação.

Nas razões do recurso, de ID no 64230046, a parte apelante alega que o laudo pericial apresenta uma série de incongruências quando do cálculo do valor da terra nua, tais como a classificação equivocada dos tipos de solo. Sustenta que há a necessidade de se corrigir o valor depositado nos autos de oferta inicial e complementação para imissão, para, posteriormente, se fazer o abatimento do valor fixado a título de condenação, alterando os parâmetros dos juros e correção monetária. Aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos nos termos do artigo 27, § 1o do Decreto-lei no 3.365/41.

Ao final, pede o provimento do recurso para ser retificado do valor da terra nua, excluindo as benfeitorias, fixando o coeficiente de servidão no patamar de 15% (quinze por cento). Pede, também, a correção do valor depositado de oferta inicial, abatendo-o da quantia fixada na condenação. Requer, ainda, a minoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 64229556.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto desde já que o recurso merece parcial provimento.

Insurge-se a apelante contra a sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa e imissão na posse em que foi julgada parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de indenização no valor de R$259.004,95 (duzentos e cinquenta e nove mil e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Resumidamente, a parte autora interpõe o recurso almejando a redução do valor indenizatório apurado pela perícia técnica, bem como a minoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor de quem de direito.

Compulsando o feito, verifico que este apresenta-se bem instruído por perícia judicial e por documentos importantes à solução da controvérsia, além de possuir ampla fundamentação quanto aos valores aplicados e reduções proporcionais de desvalorização da área litigada, esta em razão da mínima interferência que a servidão aérea para transferência de energia elétrica ocasiona na área destinada, no caso apenas para criação de animais e/ou plantação agrícola de pequeno porte.

A parte a ser desapropriada da Fazenda Araçatuba, objeto da matrícula no 978, do CRI da Comarca de Rio Branco-MT, integra a área declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à passagem da Linha de Transmissão Coletora Porto Velho - Araraquara 2, do Bipolo no 01 em cerca de 600KV Corrente Contínua - CC, cujo traçado passa pelos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.o 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2o,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3o).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

A obra, como destacado na ação aviada, tem por finalidade a ampliação do sistema de energia elétrica frente ao desenvolvimento do Estado mediante incremento de carga e flexibilidade operativa para o sistema de distribuição da região, sem contar com os benefícios abaixo discriminados: a-) a melhoria e ampliação de subestações de energia elétrica em operação (energizadas); b-) a construção de novas subestações de energia elétrica; c-) a construção de novas linhas de distribuição de energia elétrica; d-) a melhoria e extensão das redes de distribuição de energia elétrica.

Nesse contexto, foi determinada a realização de perícia técnica com o objetivo de apurar o real valor da referida área, sendo que o Sr. Perito Judicial (Laudo Pericial de ID no 64229977), entendeu que o valor de avaliação da área ocupada do imóvel em questão (R$259.004,95 - duzentos e cinquenta e nove mil e quatro reais e noventa e cinco centavos), é superior ao valor já depositado (R$35.510,78 - trinta e cinco mil e quinhentos e dez reais e setenta e oito centavos), devendo ser complementado pela parte autora, ora apelada.

Interessante notar, ainda, que o Perito respondendo aos quesitos das partes, referente a desapropriação da área, atestou que nesta não há desenvolvimento de qualquer atividade rural\comercial, bem como, que salvo pequenas exceções de pastagens.

Ademais, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser maior do que o apresentado pela empresa recorrente não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Desse modo, resta evidente a imerecida irresignação da apelante, bem como, a rejeição de uma pretensa realização de nova perícia, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por essas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Entendo que a instituição da servidão atenderá ao interesse público, por ser necessária do ponto de vista logístico à prestação do adequado serviço público de distribuição de energia elétrica, indispensável e essencial para os fins de atendimento das necessidades energéticas da região, sendo certo que a demora na consecução das obras importará em risco de danos para toda a coletividade.

Desse modo, com vistas a propiciar sempre que possível o julgamento mais célere e adequado à questão, sem afetar, por claro, os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que exaustivamente discutida a matéria em primeiro grau, entendo por bem manter a quantia fixada em primeiro grau como justa indenização pela desvalorização da área atingida pela servidão administrativa concedida para transmissão de energia elétrica por empresa concessionária de serviço público indispensável.

Em conclusão, tenho que o valor que se fundamentou a sentença mostra-se razoável e proporcional, subsidiado em prova pericial e documental, que se limita a compensar a desvalorização da área sem gerar enriquecimento ilícito, não comportando redução ou majoração, apenas readequação da parte dispositiva.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, tenho que razão assiste à Recorrente, uma vez que existe legislação específica sobre o assunto, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Este Tribunal possui entendimento pacificado sobre o tema, conforme aresto:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO –
PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI No 3.365/41 – PERCENTUAL VARIÁVEL DE MEIO A CINCO POR CENTO DO VALOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E O APURADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA
– RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. 2 –
Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1o do art. 27 do DL n.o 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado.
” (TJMT, Ap 14010/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (grifo nosso)

Assim, observando o disposto no Art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3365/41, fixo os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença a título de servidão administrativa, ressaltando o labor prestado pelo causídico, o tempo de duração do processo e a capacidade técnica apresentada.

Dispositivo.

Com tais considerações CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente
para modificar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada, fixando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença a título de servidão administrativa, nos termos do Art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3365/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021